Tribunal: TJDFT
Processo: 0730987-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730987-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. J. L. BUSINESS SOLUTION LTDA, GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por C.J. L. Business Solution Ltda. e Gilberto Rodrigues Costa Carvalho e Freire contra a decisão de rejeição da impugnação à penhora na demanda executória n.o 0724224-49.2024.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada, até o julgamento final do recurso. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de impugnação à penhora apresentada por GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE no ID 239731954. Para tanto, sustenta que a constrição sobre 50% dos direitos aquisitivos relativos às salas comerciais localizadas no 1o pavimento do edifício denominado "City Offices Jornalista Carlos Castello Branco", no SIG/SUL, Brasília/DF, compromete diretamente a geração de receita, a estabilidade financeira e a manutenção de mais de 20 empregos, uma vez que a sede da empresa executada funciona nas referidas salas. Pleiteia: (a) substituição da penhora por cinco imóveis localizados no município de Luziânia/GO, livres e desembaraçados, no valor aproximado de R$ 635.000,00; (b) desconstituição da penhora sobre os direitos aquisitivos; (c) nulidade da constrição por cerceamento de defesa, com reabertura da fase de análise dos bens e realização de avaliação judicial; e (d) subsidiariamente, suspensão dos efeitos da penhora até a conversão em penhora do imóvel pleno com quitação da dívida fiduciária. O exequente, em contrarrazões, petição de ID 240543742, refutou os argumentos, destacando que as salas comerciais penhoradas pertencem à pessoa física do executado, e não à pessoa jurídica, de modo que não há violação ao princípio da menor onerosidade, tampouco confusão patrimonial. Juntou, ainda, certidões de ônus com averbação das penhoras. É o relatório. Decido. Inicialmente, não se verifica nulidade por cerceamento de defesa. A penhora foi regularmente determinada e oportunizado o contraditório, exercido pela parte executada com a apresentação da presente impugnação. No tocante ao pedido de desconstituição da penhora, os argumentos apresentados pelo executado não se sustentam. Conforme bem pontuado pelo exequente, as salas comerciais objeto da constrição pertencem à pessoa física do executado, e não à empresa. Ademais, inexiste ônus efetivo à pessoa jurídica, considerando que sua atividade principal, voltada a serviços administrativos, pode ser regularmente desempenhada em imóvel diverso, mediante locação. Assim, eventual impacto na atividade empresarial decorre da livre disposição patrimonial do executado, não se configurando, no caso, violação ao princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, já que este não pode ser invocado para inviabilizar a execução ou impor ônus excessivo ao credor. Quanto ao pedido de substituição da penhora por outros bens, o pedido já foi apreciado mediante decisão de ID 237527793, tendo sido indeferido. O exequente, inclusive, não anuíra à substituição. Ressalte-se que a penhora já efetivada incide sobre bem localizado na mesma unidade federativa do juízo da execução, o que facilita eventual expropriação. Por fim, o pedido subsidiário de suspensão dos efeitos da penhora até eventual conversão em penhora do imóvel pleno não encontra amparo, uma vez que a constrição recaiu sobre os direitos aquisitivos do executado. Apesar de a penhora não poder recair sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. Diante do exposto, rejeito a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre os 50% dos direitos aquisitivos do executado sobre os imóveis descritos na decisão de ID 233939202. Sem prejuízo, verifico que os imóveis respectivos foram avaliados no ID 241089457 e seguintes, devendo-se aguardar o prazo para impugnação à avaliação concedido à parte executada. Fica a parte exequente intimada a se manifestar sobre as avaliações mencionadas, no prazo de 15 (quinze) dias. Tudo feito, retornem conclusos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “ao priorizar a satisfação do crédito em detrimento da preservação da atividade econômica, a decisão ignora princípios fundamentais que regem a execução civil, notadamente a função social da empresa, o princípio da proporcionalidade e o postulado da razoabilidade”; (b) “o princípio da menor onerosidade não se destina apenas à proteção do executado, mas visa assegurar a efetividade da execução de forma equilibrada, evitando medidas que, embora formalmente legítimas, sejam materialmente contraproducentes ao próprio fim do processo executivo”; (c) “embora a lei assegure ao credor o direito de apontar bens para penhora na petição inicial, admite-se que outros bens, indicados pelo próprio devedor e aceitos pelo juízo, possam ser utilizados para a satisfação da obrigação”; (d) “a penhora das salas comerciais revela-se medida excessivamente gravosa, uma vez que compromete a fonte geradora de receita da empresa, tornando inviável a quitação do débito”; (e) “o executado ofereceu bens à penhora que ocupam posição equivalente na ordem legal de preferência, são livres de ônus, e possuem valor suficiente para a garantia integral da execução, não havendo nenhum indício de que sua aceitação traria qualquer prejuízo ao exequente. Ainda assim, tanto o exequente quanto o juízo a quo indeferiram a substituição, sem a devida fundamentação técnica ou legal”; (f) “o executado, em demonstração inequívoca de boa-fé processual e colaboração com o juízo da execução, ofereceu bens livres e desembaraçados, de valor substancialmente superior ao débito executado, pleiteando a substituição da penhora originalmente imposta”; (g) “nos termos do art. 847, §1o, do CPC, é assegurado ao executado o direito de requerer a substituição da penhora, bastando, para tanto, que o bem oferecido assegure a efetividade da tutela executiva, o que se verifica no presente caso, considerando-se o valor superior dos imóveis ofertados e sua condição de plenamente disponíveis”; (h) “a r. decisão agravada incorre em evidente equívoco ao admitir a penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, especialmente quando o próprio exequente figura como credor fiduciário”; (i) “permitir a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel em favor do próprio credor fiduciário configura nítido desequilíbrio processual e manifesta ofensa aos princípios da boa-fé objetiva, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa”; (j) “a pretensão do exequente afronta o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, na medida em que busca satisfazer duplamente o mesmo crédito: primeiro, por meio da garantia fiduciária; depois, pela expropriação judicial do bem garantidor, sem justa causa ou fundamento legal”; (k) “a manutenção da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel alienado fiduciariamente, em favor do próprio credor fiduciário, inerente à outra dívida, além de juridicamente inadmissível, compromete a lisura e a finalidade do processo executivo, transformando-o em instrumento de vantagem excessiva e desequilíbrio processual”; (l) “a ausência de avaliação prévia dos bens penhorados e, mais crucialmente, a falta de um contraditório adequado sobre os critérios utilizados para essa avaliação, representam uma clara violação aos princípios fundamentais do processo civil”; (m) “a reabertura da fase de avaliação, com a garantia de um contraditório pleno, é essencial para assegurar a justa avaliação dos bens e a proteção dos interesses do executado”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para: [...] “d) Reconhecer a essencialidade das salas comerciais penhoradas para a manutenção da atividade empresarial da CJL Business Solution Ltda. e dos empregos nela existentes, determinando a desconstituição da penhora. e) Alternativamente, caso não seja este o entendimento, determinar a substituição da penhora sobre os direitos aquisitivos das salas comerciais pelos imóveis oferecidos em Luziânia/GO, conforme especificado na impugnação à penhora, por serem bens de fácil alienação e suficientes para garantir a execução. f) Subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, determinar a suspensão da penhora até a eventual conversão em penhora do imóvel pleno, após a consolidação da propriedade em favor do executado, garantindo-se, assim, a menor onerosidade da execução”. [...]. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à demanda executória lastreada em cédula de crédito bancário “CCB n° 24091279, emitida em 29/06/2023, com vencimento em 28/06/2028, no valor bruto de R$ 348.335,44 (trezentos e quarenta e oito mil e trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), cujo saldo devedor das parcelas inadimplidas é de R$ 442.075,20 (quatrocentos e quarenta e dois mil e setenta e cinco reais e vinte centavos)”. Pois bem. Primeiramente, registro que as questões atinentes à violação ao princípio da menor onerosidade com a consequente (in)viabilidade de substituição da penhora, já teriam sido apreciadas, em caráter liminar, no agravo de instrumento n.o 0725500-84.2025.8.07.0000 interposto pelo ora agravante contra a decisão de deferimento da penhora de 50% dos direitos aquisitivos de titularidade da parte ré. A considerar que a presente situação processual não sofreu alterações fáticas e jurídicas significativas que venham a subsidiar novo juízo de valor acerca da referida matéria, mantenho o entendimento por seus sólidos fundamentos jurídicos, assim consignado: [...] No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) em 17.12.2024, a parte executada, ora agravante, teria oferecido imóveis (cinco lotes) à penhora localizados em Luziânia/GO, e informado que cada imóvel estaria avaliado em, aproximadamente, R$127.000,00 (id 221259466); (b) em 14.3.2025, a parte credora (BRB), ora agravada, postulou a penhora sobre os direitos aquisitivos dos imóveis de “matrículas 153.230, 153.231, 153.232, 153.233, 153.234, 153.235, 153.236 e 153.237, todos registrados junto ao 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF” (id 229026159-168); (c) instada a se manifestar, a parte credora “não teria concordado com os bens indicados à penhora” pela parte devedora reitera o pedido de penhora de todos os imóveis apontados no id 229026159 (id 230385716); (d) em 29.4.2025, o e. Juízo de origem teria deferido a penhora 50% (cinquenta por cento) do direitos aquisitivos dos imóveis do devedor (8 salas comerciais) apontados pelo credor (id 233939202); (e) em sede de aclaratórios teria acolhido os embargos para sanar a omissão e indeferir o pedido de substituição da penhora, sob a fundamentação de ausência de comprovação de que os “bens indicados são suficientes, idôneos e menos onerosos à execução” (id 237527793). Nesse quadro, nutro a concepção jurídica de que não seria razoável deferir, de imediato, o pedido de substituição da penhora dos imóveis apontados pelo credor por aqueles indicados pelo devedor, notadamente porque, além do credor manifestar expressa discordância, o devedor não teria demonstrado, de forma contundente, que a substituição garantiria maior liquidez do que os imóveis penhorados e seria menos onerosa ao exequente, circunstâncias que poderiam demonstrar maior efetividade à execução. Consigna-se que aludida comprovação caberia ao devedor, independentemente de intimação do juízo (Código de Processo Civil, art. 847), especialmente porque os lotes apresentados em substituição às salas comerciais estariam localizados em outra unidade federativa (Luziânia/GO). Nesse contexto, a despeito das alegações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque, no presente caso, é de se prevalecer o interesse do credor na efetividade da execução, ante o princípio da menor onerosidade ao devedor. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da isolada alegação de violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor e da razoabilidade). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE REJEITADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEVEDOR PESSOA JURÍDICA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. FATURAMENTO. NÃO SE CONFUNDE. ATIVIDADE EMPRESARIAL COMPROMETIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. USO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS EMPREGAGOS. IMPENHORABILIDADE INEXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. REJEIÇÃO DO CREDOR. POSSIBILIDADE. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas ao Tribunal outras questões que não foram examinadas pelo Juízo a quo na decisão recorrida. 2. Não merece acolhimento preliminar de nulidade da decisão por carência na fundamentação apontada genericamente somente ao final das razões recursais, desacompanhado de fundamentação acerca dos supostos vícios existentes, especialmente quando se verifica ter o magistrado procedido na decisão à apreciação fundamentada da controvérsia, sob sua ótica, nos pontos que entendeu suficiente para a resolução da questão. 3. O bloqueio de saldo de conta bancária não se confunde com penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial, que tem regulamento próprio no artigo 866 do Código de Processo Civil, mormente quando se verifica que a conta corrente é utilizada para movimentação ordinária de débitos e créditos da pessoa jurídica, inexistindo evidências de que a quantia penhorada comprometa o regular funcionamento ou mesmo manutenção da pessoa jurídica 4. A impenhorabilidade dos salários prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil tem a finalidade de resguardar o “sustento do devedor e de sua família”, conforme o próprio texto da lei, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo, portanto, proteção destinada à pessoa física, não extensível à pessoa jurídica. 5. Não se admite pedido de substituição de penhora, contrariando a ordem preferencial legal de constrição de bens, contida no artigo 835 do Código de Processo Civil, quando o pedido foi rejeitado pelo credor por inexistir comprovação de que o imóvel ofertado tem valor suficiente para satisfação da execução. 6. O pedido de substituição da penhora com base no princípio da menor onerosidade, consolidado na redação do art. 805, do CPC, deve se compatibilizar com o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor, conforme disposto no art. 797, do Código de Processo Civil. 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. (Acórdão 1927095, 0701174-60.2024.8.07.9000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO. 1 – Substituição de penhora. Consoante a jurisprudência do STJ, o princípio da menor onerosidade não é absoluto, pelo que eventual pedido de substituição de penhora deve ser analisado em consonância com os princípios da efetividade da execução e da preservação do interesse do credor, além de demonstração de preenchimento dos requisitos legais (art. 847 do CPC). Não atendidos tais requisitos, deve ser rejeitado o pedido, sobretudo no caso em que o bem indicado à substituição foi avaliado em valor menor do que o da dívida em execução. 2 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. (Acórdão 1821183, 0745565-71.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 07/03/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. PENHORA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. BEM IMÓVEL INDICADO. REJEIÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. Tendo em vista a alegação da executada de que os imóveis penhorados foram vendidos a terceiros de boa-fé, em data anterior ao requerimento da constrição, cabe ao interessado opor embargos de terceiro, nos termos do artigo 674, do Código de Processo Civil, uma vez que a executada não possui legitimidade para defender direito de outrem (artigo 18, do Código de Processo Civil). O artigo 805, do Código de Processo Civil, consigna que a penhora deve ser feita da maneira menos onerosa para o devedor; contudo, essa prerrogativa não se sobrepõe ao interesse do credor à satisfação da dívida, nos termos do artigo 797, do referido diploma legal. A substituição da penhora depende da concordância da parte credora, a quem incumbe aferir se tal medida é ou não apropriada à satisfação do crédito, bem como da demonstração de ausência de prejuízo à parte exequente. A indicação de bens à penhora deve atender não só ao requisito da menor onerosidade ao devedor, mas também o interesse do credor e a eficiência da execução, devendo o executado demonstrar que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Verificando-se que o credor não concorda com a alteração, inviável a pretendida substituição do bem. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça, é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1670343, 0721531-66.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 17/03/2023.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENVOLVENDO O IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE PENHORA. EXCEÇÃO LEGAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. NÃO CABIMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DO BEM. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. VALIDADE. 1. O bem de família é impenhorável. Todavia, em se tratando de dívida com origem no contrato de compra e venda do referido imóvel, este, em princípio, sujeita-se à penhora, a fim de satisfazer o referido crédito, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei n.o 8.009/90. 2. Tratando-se de pedido de substituição do imóvel penhorado por imóvel situado em outro Estado, em área rural e, por conseguinte, de menor possibilidade de revenda em razão de suas peculiaridades, observa-se que a medida pode trazer prejuízo aos agravados, vez que o imóvel não se reveste de igual liquidez no mercado 3. A substituição da penhora é medida que depende da expressa concordância da parte credora, a quem incumbe aferir se a substituição é adequada, ou não, à satisfação do crédito em execução. Embora não se possa olvidar a importância do princípio da menor onerosidade para o devedor, a execução tem por objetivo primordial a satisfação do direito do exequente (art. 797, do CPC). 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1363965, 0737621-23.2020.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2021, publicado no DJe: 30/08/2021.) (g.n.) [...] De outro giro, com relação aos direitos aquisitivos, o Código de Processo Civil admite que sejam penhorados os direitos aquisitivos por meio de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, inc. XII). Em arremate, o Superior Tribunal de Justiça entende que “não há, em tese, restrição legal para o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda, ainda que o exequente seja o promitente vendedor/proprietário do imóvel e que a referida avença tampouco esteja registrada. Recorda-se, no ponto, a natureza instrumental da penhora, a constituir tão somente pressuposto para os ulteriores atos executivos. (REsp n. 2.015.453/MG, Terceira Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 02.3.2023). Nesse quadro, a despeito das alegações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, uma vez que a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária em que o credor fiduciário figure como exequente estaria em consonância com o entendimento jurisprudencial, dado que representam a expressão econômica do contrato de alienação fiduciária. Além disso, a penhora dos direitos aquisitivos não prejudica o credor fiduciário nem se constata “duplo benefício”, pois a garantia da alienação fiduciária permanece eficaz perante o arrematante, que assume as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do imóvel (STJ, REsp n. 1.821.600/BA, Segunda Turma, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05.9.2019). De igual modo, tem-se por insubsistente a alegação de “cerceamento de defesa e da necessidade de reabertura da fase de avaliação”, sobretudo porque as avaliações estariam devidamente colacionadas aos autos originários (id 241089457) ainda no prazo para eventual impugnação da parte devedora, conforme expressamente consignado na decisão ora revista (id 241462413). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível a penhora sobre direitos aquisitivos de bem imóvel objeto de alienação fiduciária. 2. Nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é permitida a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado entre a Instituição Financeira e o devedor fiduciante. 3. Frustradas as tentativas anteriores de adimplemento da dívida, mostra-se cabível a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel alienado fiduciariamente para a satisfação dos débitos fiscais do executado, devendo, no entanto, haver a intimação do credor fiduciário acerca da penhora deferida. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 2012134, 0754778-67.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. POSSIBILIDADE. 1. Cabível a penhora dos direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o imóvel alienado fiduciariamente, sobretudo porque tais direitos possuem expressão econômica e a constrição está conforme expressa previsão do art. 835, inciso XII, do CPC. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante que recaem sobre imóvel, observando que, muito embora os direitos aquisitivos não se tratem de direitos reais, não impede que a própria obrigação, anterior à transferência de propriedade, carregue em si mesma um valor economicamente apreciável e apto a garantir a satisfação da dívida, de modo que este direito pode ser alienado. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1849292, 07054333520248070000, Rel: Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, Dje: 06.05.2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator